Tribunal: TJMT
Processo: 1019361-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019361-21.2016.8.11.0041
Classe:

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO LIMA VERDE - CPF: 323.322.896-15 (ARGUINTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), GISELE ADDOR ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 825.279.971-04 (ARGUINTE), EDIFICIO CENTRAL PARK - CNPJ: 26.563.239/0001-63 (ARGUIDO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA ARGUIÇÃO QUANTO AO ART. 12, § 1o DA LEI 4591/64, E JULGOU IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL
– DESPESAS CONDOMINIAIS – RATEIO POR FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO DO EDIFÍCIO E DAS PARTES COMUNS – ART. 12, §1o, DA LEI 4.591/64 – NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO – ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL – OFENSA AO DIREITO À MORADIA E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE INSERTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA – DISPOSITIVO LEGAL QUE RESSALVA A ADOÇÃO DE OUTRO CRITÉRIO DE RATEIO DAS DESPESAS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA QUANTO AO ART. 12, §1o, DA LEI 4.591/64 E JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL.

Sendo o art. 12, §1o, da Lei n° 4.591/64
norma anterior à Constituição Federal de 1988, a sua compatibilidade com a ordem constitucional vigente não se resolve pela via do controle de constitucionalidade difuso ou concentrado, mas sim pela análise da revogação tácita ou recepção, a ser feita pelo órgão fracionário do tribunal sem a necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.

De acordo com o art. 1.336, I, do Código Civil, é dever dos condôminos
“contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”
.

Por se limitar a estabelecer um critério, dentre os vários possíveis, para a cobrança das despesas condominiais, o art. 1.336, I, do Código Civil não conflita com a Constituição Federal no que tange ao direito à moradia e aos princípios da proporcionalidade e isonomia, visto que possibilita que os condôminos, a qualquer tempo, mediante alteração da convenção condominial, elejam critério que entendam mais equânime, isonômico, razoável e apropriados às especificidades do condomínio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de arguição incidental de inconstitucionalidade suscitada pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1019361-21.2016.8.11.0041, interposto por
Leonardo Lima Verde
e
Gisele Addôr Alves Corrêa Lima Verde
visando reformar a sentença que, na ação declaratória de nulidade de convenção condominial ajuizada em desfavor do
Condomínio Edifício Central Park
, julgou improcedentes os pedidos de realização de controle difuso de constitucionalidade do art. 12, §1o, da Lei no 4.591/64 e do art. 1.336, I, do Código Civil e de declaração de nulidade do art. 20 da Convenção Condominial do Edifício Central Park, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Segundo ressai dos autos, os dispositivos legais questionados, que impõem o pagamento de taxa condominial com base na fração ideal, afrontariam as garantias constitucionais estabelecidas na Constituição Federal, notadamente o direito à moradia e os princípios constitucionais da igualdade, proporcionalidade e razoabilidade.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em laborioso parecer do Dr. Deosdete Cruz Junior, manifestou-se
“a) pelo conhecimento do incidente em relação ao art. 1.336, inciso I, do Código Civil, vez que a perquirição do grau de constitucionalidade desse dispositivo é previamente necessária à análise do mérito da ação; b) pela procedência do incidente de modo a aplicar a técnica da interpretação conforme a constituição para afastar do âmbito de incidência do art. 1.336, inciso I, do Código Civil, qualquer interpretação que conduza à aplicação de uma taxa condominial maior para o pagamento de despesas decorrentes do uso comum em razão da maior metragem do imóvel, sob pena de interpretação diferente provocar ofensa ao direito à moradia (art. 6o da CF/88) e ferir o princípio da igualdade; e c) pelo não conhecimento do incidente em relação ao art. 12, §1o, da Lei no 4.591/1964, pois o ato normativo é anterior à Constituição Federal de 1988”.
(Id 105287994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Leonardo Lima Verde e Gisele Addôr Alves Corrêa Lima Verde ajuizaram ação declaratória de nulidade de convenção condominial em desfavor do Condomínio Edifício Central Park, argumentando que estão suportando cobrança de taxa condominial mensal em valor superior ao exigido dos demais condôminos em razão de possuírem imóvel de maior metragem, localizado na cobertura, e de o critério utilizado na convenção condominial para o rateio das despesas ser o da fração ideal do terreno de cada unidade.

Por corolário, objetivando a modificação do critério de pagamento da taxa condominial para a modalidade de cobrança por unidade (independente da metragem) e a devolução das quantias já pagas, os autores requereram, dentre outros pleitos, o seguinte,
verbis
:

“a) em controle difuso de constitucionalidade, esse r. juízo declare a não incidência do art. 12, §1o da Lei n. 4.591/64 e do art. 1.336 do Código Civil no caso concreto;

b) ser declarado nulo o art. 20 da Convenção Condominial do Edifício Central Park, ora requerido, com o objetivo de não mais ser cobrado a taxa condominial pela modalidade da fração ideal, aplicando-se, na espécie, a forma de cobrança por unidade, premiando, assim, o princípio da igualdade;

c) (...);

d) aplicar-se na espécie a incidência do efeito ex tunc da decisão prolatada nestes autos que reconheça a abusividade dos valores cobrados pelo requerido;

e) caso Vossa Excelência assim não entenda, que seja aplicado, então, o efeito ex nunc, para, a partir do momento da propositura da ação, ser considerado como devido os mesmos valores que os demais condôminos são obrigados a pagar a título de despesas condominiais;”
(Id 63961557)

Após regular tramitação, a ação foi julgada improcedente pelo juízo
a quo
, que entendeu legal a cobrança da taxa condominial pela fração ideal de terreno de cada unidade, nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil, e do art. 20 da Convenção do Condomínio Edifício Central Park, bem como que não houve demonstração de enriquecimento ilícito dos demais condôminos.

Contrariados, os autores interpuseram recurso de apelação contra essa sentença (Id 63962044), o qual, submetido ao colegiado da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, teve seu julgamento suspenso em razão do acolhimento de arguição de inconstitucionalidade para aferição da compatibilidade dos arts. 12, §1o, da Lei no 4.591/64 e 1.336, I, do Código Civil com a Constituição Federal.

Eis o teor dos referidos dispositivos legais:

Lei n° 4.591/64

“Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.

§1o Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade”.

Código Civil

“Art. 1.336. São deveres do condômino:

I – contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.

Pois bem. Em exame à presente arguição de inconstitucionalidade, penso que
este incidente não merece ser conhecido no tocante ao art. 12, §1o, da Lei n° 4.591/64
. Como se sabe, em se tratando de norma anterior à Constituição Federal de 1988, a sua compatibilidade com a ordem constitucional vigente não se resolve pela via do controle de constitucionalidade difuso ou concentrado, mas sim pela análise da revogação tácita ou recepção,
a ser feita pelo órgão fracionário do tribunal
, sem a necessidade, portanto, de observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, já decidiu que
“
A

fiscalização concentrada de constitucionalidade supõe a necessária existência de uma relação de contemporaneidade entre o ato estatal impugnado e a Carta Política sob cujo domínio normativo veio ele a ser editado
. O entendimento de que leis pré-constitucionais não se
predispõem,
vigente uma nova Constituição, à tutela jurisdicional de constitucionalidade in abstrato – orientação jurisprudencial já consagrada no regime anterior (RTJ 95/980 – 95/993 – 99/544) – foi reafirmado por esta Corte, em recentes pronunciamentos, na perspectiva da Carta Federal de 1988.
A incompatibilidade vertical superveniente de atos do Poder Público, em face de um novo ordenamento constitucional, traduz hipótese de pura e simples revogação dessas espécies jurídicas, posto que lhe
são
hierarquicamente inferiores
.
O exame da revogação de leis ou atos normativos do Poder Público constitui matéria absolutamente estranha à função jurídico-processual da ação direta de inconstitucionalidade
”.
(ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 7-2-1992, Plenário, DJ de 25-9-1992.) Grifei.

No mesmo sentido: ADI 4.222-MC, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 8-2-2011, DJE de 14-2-2011.

A arguição de inconstitucionalidade em exame, por outro lado, deve ser conhecida no que tange à suposta incompatibilidade do art. 1.336, I, do Código Civil com a Constituição Federal, devendo, contudo, ser julgada improcedente quanto ao este dispositivo legal.

Explico-me:

De acordo com o art. 1.336, I, do Código Civil, acima transcrito, a cobrança das despesas condominiais ordinárias e extraordinárias deve ser feita na proporção das frações ideais de cada condômino, ressalvada eventual estipulação em contrário na convenção condominial, a qual é dotada de autonomia e força normativa para disciplinar as principais regras de convivência e administração do condomínio.

Convém definir, portanto, para melhor compreensão da matéria, o que vem a ser a fração ideal e como ela pode ser calculada.

Segundo o §3o do art. 1.331 do Código Civil,
“A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio”
.

No mesmo sentido, o item 3.13 da norma da ABNT de no 12.721/2005, considera que fração ideal é a
“fração expressa de forma decimal ou ordinária que representa a parte ideal do terreno e coisas de uso comum atribuída à unidade autônoma, sendo parte inseparável desta”
.

Fração ideal (ou parte ideal ou cota parte), portanto, é a parte indivisível e inseparável do terreno no qual se acha encravado o edifício e das áreas comuns da edificação, devendo ser proporcional à área privativa de cada unidade autônoma e expressa matematicamente de forma decimal ou ordinária. Em outras palavras, é a quantidade de propriedade que cada condômino tem sobre as partes comuns do edifício e sobre o terreno que suporta esta construção.

Para o cálculo da fração ideal, a ABNT apresenta uma fórmula matemática que é muito usada pelo mercado incorporativo e por meio da qual é aferido o coeficiente de proporcionalidade, o qual leva em conta a proporção existente entre o tamanho da área privativa de cada unidade (unidade autônoma), a área total do terreno e a área total construída do edifício.

Esse cálculo com base no coeficiente de proporcionalidade, entretanto, embora muito utilizado,
não é o único existente e o seu uso, por não estar previsto em lei, não constitui obrigação legal dos condomínios
, podendo ser utilizados outros critérios distintos do tamanho da unidade autônoma para a aferição da fração ideal e, consequentemente, das despesas do condomínio, que podem ser estipulados na convenção condominial, como, inclusive, extrai-se da expressão
“salvo disposição em contrário na convenção”
, contida no inciso I do art. 1.336 do Código Civil.

A propósito, André Abelha, mestre em Direito Imobiliário e advogado, em artigo denominado de
“O invencível mito da fração ideal na incorporação imobiliária”
, esclarece que há grande equívoco no meio jurídico acerca do significado e, especialmente, da forma como é calculada a fração ideal.

Para esse autor
“ao contrário do que muitos supõem, a fração ideal não tem,
juridicamente
, relação com o tamanho da unidade imobiliária”
, significando, na verdade,
“a quantidade de propriedade que o titular da unidade tem nas partes comuns do condomínio”
, abrangendo a fração ideal do terreno e partes comuns
.
Assim, embora na prática, como mencionado, as incorporadoras utilizem o coeficiente de proporcionalidade previsto na ABNT para o cálculo da fração ideal das unidades autônomas, não existe qualquer obrigação legal neste sentido, dada a existência de outros métodos ou critérios de cálculo
.
(
https://www.migalhas.com.br/depeso/276650/o-invencivel-mito-da-fracao-ideal-na-incorporacao-imobiliaria
)

Na mesma linha de pensamento, Pedro Avvad, em sua obra Condomínio Edilício, relacionou os possíveis critérios válidos de divisão das despesas condominiais entre os condôminos, veja-se:

“(...) Entre a infinidade de fórmulas que o engenho humano é capaz de criar podemos reconhecer a existência dos seguintes critérios de divisão das despesas: a)
proporcional à fração ideal do terreno
, o mais usual porque a lei recomenda na ausência de qualquer definição na convenção; b)
pelo número de unidades
, o mais simples de todos, mas cabível, apenas, quando todas as unidades forem iguais e com a mesma destinação; c)
proporcional à área do imóvel, podendo adotar-se, como indicador, a área útil ou a área construída
, critério esse recomendável, a nosso juízo, se houver, no condomínio, as unidades com diferentes áreas, mas se tiverem todas a mesma destinação; d)
pelo critério de utilização
que divide as despesas proporcionalmente à capacidade ou possibilidade de utilização dos serviços por cada unidade, segundo o qual paga mais quem usa, ou pode usar mais (...); e)
proporcional ao valor de cada unidade
em relação ao valor total da edificação; e f)
critério misto
, utilizando-se dois ou mais critérios, aproveitando-se, em geral, o da proporcionalidade às áreas das unidades conjugado com o da utilização, aproximando-se um pouco mais do equilíbrio e da equidade recomendados pelo Código Civil para os contratos em geral”
. (AVVAD, Pedro Elias. Condomínio edilício. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 59) Grifei.

O Tribunal da Cidadania, igualmente, ao julgar o REsp n° 1.458.404/RS afirmou, textualmente, a ausência de obrigatoriedade da adoção do critério da fração ideal relativa ao tamanho da unidade autônoma, previsto no art. 1.336, I, do CPC, veja-se:

“
O Código Civil de 2002, ao instituir, em seu art. 1.336, I, a regra de rateio pela fração ideal, repetiu a regra utilizada desde a Lei n. 4.591/64, por ser reconhecida como a regra mais justa para a maioria dos casos; todavia, ao expressamente permitir que convenções de condomínio instituam regra diversa de rateio de despesas, flexibilizou a norma, deixando que os condôminos resolvam como lhes parecer melhor
, atentos às especificidades que são incontáveis, dado o número de edificações dessa natureza.

Portanto, com a aprovação da nova lei,
a cada unidade será atribuída uma fração; mas, não existe uma norma que especifique a forma ou o critério a ser utilizado nesse cálculo
.

A definição da fração ideal, que normalmente leva em consideração a metragem do imóvel, calculando-se as proporções da área comum, pode também adotar o critério do valor no mercado das unidades
, como pretendem os recorrentes. Nesse caso, são levadas em consideração características como o tipo de prédio e a sua localização - se é misto ou residencial, se o apartamento é de frente ou de fundos e vários outros que interfiram no preço.

Contudo, como visto acima, a mudança na lei não impede que se continue fazendo o cálculo com base no tamanho da unidade. A medida só deixou de ser obrigatória
.

Confira-se o que estabelece o parágrafo único do art. 1.352 do CC: "A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária, no instrumento de instituição do condomínio". Isso quer dizer que agora
compete às incorporadoras o cálculo das frações ideais no terreno e nas demais partes, estabelecendo quotas e formas de rateio de despesas de forma livre, sem a obrigatoriedade de qualquer relação com as frações ideais
.

Todavia,
após entregue a edificação aos moradores, o critério será acordado pelos condôminos na convenção, sendo também possível alterá-la desde que aprovada por dois terços dos condôminos
”
. ((REsp 1458404/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, REPDJe 07/11/2018, DJe 13/09/2016) Grifei.

O que se conclui, portanto, é que o art. 1.336, I, do Código Civil, sob exame, não impõe como único critério para o cálculo da fração ideal a metragem do imóvel, mas admite, ao lado da regra legal, aplicável no caso de silêncio da convenção condominial, que este regulamento estabeleça critério diverso, desde que por meio da concordância da maioria qualificada dos condôminos (no mínimo 2/3 dos titulares das frações ideais do condomínio).

Em reforço a este entendimento, o art. 1.358-A do Código Civil, conquanto voltado ao condomínio de lotes, mas aplicável por força do brocardo
“ubi eadem ratio ibi eadem dispositivo”
(onde há a mesma razão fundamental aplica-se a mesma regra de direito), é claro ao dispor que
“
A fração ideal de cada condômino
poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição
”.
Grifei.

Nesse sentido, outrossim, são muitos os julgados do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios, como se pode ver, por todos, o seguinte,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. DESPESAS. RATEIO. FIXAÇÃO DA QUOTA. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. 1.
Possibilidade de que a convenção condominial estabeleça critério diverso do da fração ideal para fins de distribuição das despesas condominiais
. Precedentes. 2. Inviabilidade de alterar a conclusão do aresto recorrido de que se mostra razoável e proporcional a deliberação da maioria dos condôminos quanto às taxas condominiais, pois seria necessária a análise de instrumentos contratuais e incursão na seara fático-probatória. Incidência das súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp 1.162.915/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 6/3/2018) Destaquei.

Logo, certo é que a fração ideal não possui vínculo indissociável ao tamanho da unidade autônoma, nem precisa, obrigatoriamente, representar o critério de quantificação para fins de rateio das despesas condominiais, podendo outras regras ser estipuladas na convenção condominial. No silêncio da convenção, contudo, prevalecerá o critério legal de pagamento das despesas proporcionalmente à fração ideal de cada condômino em relação à metragem do imóvel e das áreas comuns.

Postas essas premissas, penso que não há qualquer incompatibilidade do art. 1.336, I, do Código Civil com a Constituição Federal, notadamente no que tange ao direito à moradia e aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

Ocorre que, como visto, tal dispositivo legal limita-se estabelecer um critério, dentre os vários possíveis, de cálculo da taxa condominial (que encontra amparo em outras normas, a exemplo da Lei n° 4.591/64), possibilitando aos condôminos, a qualquer tempo e em assembleia-geral, obedecido o
quorum
necessário, a sua alteração para outra forma de rateio que melhor se amolde às necessidades e especificidades do condomínio.

Aliás, precisamente em razão dessa flexibilidade da norma legal – que somente terá incidência obrigatória no caso de silêncio da convenção condominial –, é que não se sustenta a tese de ofensa ao direito constitucional à moradia e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais são, na verdade, efetivados em face da possibilidade de, no caso de o critério legal adotado dificultar o pagamento das despesas ordinárias e extraordinárias e a convivência entre os condôminos, estes elegerem outro mais equânime, isonômico, razoável e apropriado às suas especificidades.

Em sendo assim, pelos motivos expostos e observados os limites objetivos do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, não há falar-se em inconstitucionalidade formal ou material do art. 1.336, I, do Código Civil, o qual não se mostra incompatível com a Constituição Federal, em especial em relação ao direito à moradia e aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

Salvo melhor juízo, todavia, poderá o órgão fracionário competente avaliar, à luz do caso concreto e do princípio
tantum devolutum quantum apellatum
, se há situação excepcional a autorizar a ingerência do Poder Judiciário no critério eleito na convenção condominial e, em caso positivo, se este é o mais equânime, justo, adequado ou reflete objetivamente a proporcionalidade dos serviços efetivamente utilizados ou colocados à disposição de cada condômino ou as características específicas do empreendimento.

Posto isso, com fundamento no art. 164 e seguintes do RITJ/MT, NÃO CONHEÇO da presente arguição de inconstitucionalidade no tocante ao art. 12, §1o, da Lei no 4.591/64 e a JULGO IMPROCEDENTE em relação ao art. 1.336, I, do Código Civil, ante a ausência de incompatibilidade com a Constituição Federal.

Por outro lado, existindo questão remanescente a ser decidida, determino o retorno dos autos à Câmara de origem para apreciação dos demais aspectos da demanda, nos termos do art. 165, §3o, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022